Tribunal: TJDFT
Processo: 0744253-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0744253-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO REIS DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E S P A C H O ADALBERTO REIS DA SILVA interpôs Recurso Extraordinário (ID 20841414) contra decisão monocrática de ID 20174994. Não compete a esta relatoria realizar o exame de admissibilidade do referido recurso. Ante o exposto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso Extraordinário. Após, remetam-se os autos à Presidência do TJDFT. Brasília, 10 de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora